Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
I - A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC.
II - Agravo de instrumento desprovido.